Tribunal: TJPA
Processo: 0010144-24.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010144-24.2018.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA, RENAN SEVERO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego logo após o crime, e devidamente reconhecido pela vítima. Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas considerando a conduta do acusado que extrapolou da normal, além de que o modus operandi, possui elementos que influenciam na gravidade do delito, como tempo de duração, condições e modo de agir; bem como as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa e sua repercussão para a própria vítima, motivo pelo qual mantenho-as como desfavoráveis e mantenho a pena base aplicada.

Na 2ª fase, incide a atenuante de menoridade pela qual o juízo reduziu a pena em 6 meses, a qual, igualmente, mantenho-a, diante da ausência de critério legal estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador, deste modo, de forma discricionária e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecer o quantum de redução da sanção, ao reconhecer em favor do acusado a atenuante de menoridade.

Na 3ª fase, tratando-se da incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes e uso da arma de fogo, o magistrado, diante do disposto no art. 68 do CPB, majorou a reprimenda em 2/3, referente ao disposto no art. 157, § 2º-A, I do CPB, que trata de maior aumento, restando a pena fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e 356 dias-multa.

Ressalte-se a manutenção do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando o quantum de pena privativa de liberdade fixada e mantida, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADRIANO ALMEIDA DA SILVA e RENAN SEVERO DE SOUZA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou RENAN SEVERO DE SOUZA a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, no regime fechado e ADRIANO ALMEIDA DA SILVA a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias e reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2ª-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

RENAN SEVERO DE SOUZA pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

ADRIANO ALMEIDA DA SILVA pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recursos interpostos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Renan Severo de Souza
:

Pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Ao que se denota dos autos, no dia 13.08.2018 por volta de 1h, o acusados, juntamente com outro individuo não identificado, entraram na residência da vítima Maria de Nazaré dos Reis Sousa, e mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo, subtraíram pertences de valores, um celular e uma motocicleta.

Em juízo a vítima Maria de Nazaré dos Reis Sousa declarou que estava com sua família, na sua residência, comemorando o dia dos pais, sendo que pela parte da noite, dois homem armados e escondendo seus rostos, pularam o muro e invadiram sua casa. Um deles o Renan, a pegou pelo cabelo e passou a agredi-la batendo sua cabeça na parede exigindo que entregasse a arma e dinheiro que eles acreditavam que ela possuía, e ele dizia “tu tem arma sua vagabunda”, enquanto Adriano além de falar “mata ela, mata ela”, subtraiu três aparelhos celulares um que estava na gaveta da sua filha, um que estava na tomada e outro do seu neto. Adriano entrou na casa da sua filha que fica no mesmo terreno e revirou tudo a procura de arma, enquanto o outro acusado assegurava pelo cabelo e seu esposo pela camisa. Quando sua filha chegou à residência viu o que estava acontecendo, saiu em busca de ajuda policial e quando retornaram o delito já havia se consumado, logo após, a polícia saiu em busca dos acusados e os encontraram com a moto e um dos celulares. Disse que na saída dos acusados conseguiu ver o rosto de Renan porque este tirou a camisa. Disse que ficou com a cabeça fraturada e hematomas no rosto, inclusive ficou uma semana acamada devido as agressões sofridas.

A vítima Júlio Monteiro de Souza declarou que estava em um evento em sua casa com sua família e soube que a casa estava sendo invadida e quando se dirigiu até à frente da residência, foi imobilizado e amarrado pelos denunciados, Adriano ficava apontando a arma para sua cabeça, enquanto Renan agredia sua esposa, que foi bastante agredida e exigiam que entregasse uma arma que eles acreditavam que ela possuía, e não achando a arma eles saíram levando celulares e uma moto. Que após serem mostradas fotografias, ele reconheceu Adriano que colocou uma arma na sua cabeça e Renan que agrediu sua esposa.

A testemunha de acusação Gilberto do Rosário Miranda declarou que no dia do fato delituoso, estava fazendo ronda nas proximidades quando encontrou os denunciados em uma moto e por achar suspeitos foram abordados e enquanto realizava a averiguação, chegou outra viatura onde estava a vítima Maria de Nazaré que reconheceu os acusados como sendo os autores do delito e reconheceu a motocicleta e o celular roubados que estavam com eles.

O acusado Adriano Almeida da Silva, confessou o delito e disse que estava bebendo e usando drogas no dia dos fatos com o outro acusado e um terceiro que ele não conhecia. Disse que não se recorda como decidiram cometer o crime, pois estava fora de si, mas afirma que teria agredido fisicamente as vítimas, e que a arma que portava era do acusado Renan. Disse ainda que apenas recorda de ter amarrado a vítima Maria de Nazaré e que não viu o outro acusado agredindo-a e que roubaram apenas a moto.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos comprovam a materialidade delitiva por meio de auto de prisão em flagrante; termo de exibição e apreensão de objeto, bem como a autoria delitiva restou evidenciada pelo conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego logo após o crime, com parte da
res furtiva
, e devidamente reconhecido pela vítima.

Ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Ambos acusados pugnam pela reforma da pena base ao mínimo legal.

É cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se da dosimetria de pena que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstancias do crime e consequências do crime como desfavoráveis, em que, atinente aos fatos, restou evidenciada que a conduta do acusado extrapolou da normal, além de que o
modus operandi
, possui elementos que influenciam na gravidade do delito, como tempo de duração, condições e modo de agir; bem como as consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa e sua repercussão para a própria vítima, devido aos traumas sofridos, motivo pelo qual mantenho-as como desfavoráveis e mantenho a pena base aplicada, aos dois apelantes em 6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa.

Na 2ª fase,
ao acusado Adriano Almeida
, foi reconhecida a atenuante de confissão, estabelecida a pena em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 117 dias-multa e na 3ª fase, majorada a pena em 2/5 pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, restando fixada definitivamente em 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 173 dias-multa.

Na 2ª fase,
ao acusado Renan Severo
, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela incidência do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/5, restando fixada definitivamente em 8 anos e 9 meses de reclusão e 197 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/04/2024